Tribunal: TJDFT
Processo: 0746586-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746586-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ISABEL JOSE VAZ AGRAVADO: EDECARLOS PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Isabel José Vaz contra decisão proferida nos autos do processo no 0703823-03.2023.8.07.0021, que, ao acolher a impugnação à gratuidade de justiça, revogou o benefício, então concedido à parte autora, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de extinção do processo. Por meio do ofício juntado no ID 79812207, o douto juízo de origem noticia a prolação de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, pois não recolhidas as custas (art. 485, inciso IV, do CPC) O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 3a Sessão Virtual de 2026 da 6a Turma Cível, com período de julgamento entre 04/02/2026 e 12/02/2026, conforme certificado no ID 79762671. Neste contexto, compreende-se que o processo deve ser mantido em pauta, uma vez que, se provido o recurso, para conceder a gratuidade de justiça a recorrente, torna-se sem efeito a r. sentença de extinção por ausência do recolhimento das custas. Isso posto, mantenho o processo em pauta. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator